Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e DETRAN/DF e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, determinando aos requeridos/embargantes, solidariamente, que providenciem a transferência das infrações de trânsito, multas e pontuações, praticadas a partir do dia 12/04/2018, ao nome do réu ANTONIO DA COSTA SOUSA ARAUJO, no prazo de 15 dias.
2. O Distrito Federal e o DETRAN/DF arguiram nos embargos que o acórdão embargado não enfrentou o teor do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro para respaldar a solidariedade entre vendedor e comprador quando não é feito o comunicado de venda ao DETRAN.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. No caso dos autos, não se configura os vícios alegados, pretendendo os embargantes, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Com efeito, a suposta divergência de entendimento jurisprudencial não autoriza a oposição dos embargos de declaração, sendo cabível, nestes casos, os recursos próprios aos tribunais superiores. Cabe ressaltar que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Assim, estando o fundamento do julgamento em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.
6. Ademais, as alegações dos embargantes foram todas respondidas nos itens 8 a 10 do acórdão proferido, não havendo, assim, qualquer irregularidade nos autos que mereçam qualquer reforma.
7. Reitero: a análise da pretensão dos embargantes consistirá no reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.